Tribunal: TJSP
Processo: 1021807-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços que, em verdade, tem como objeto a prestação de serviços advocatícios – Empresa autora que não preenche os requisitos da Lei no 8.906/94 e, portanto, não pode atuar como sociedade de advogados regularmente constituída – Atividade privativa de sociedade de advogados (Arts. 15 e 16 da Lei no 8.906/94) – Contrato nulo de pleno

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços que, em verdade, tem como objeto a prestação de serviços advocatícios – Empresa autora que não preenche os requisitos da Lei no 8.906/94 e, portanto, não pode atuar como sociedade de advogados regularmente constituída – Atividade privativa de sociedade de advogados (Arts. 15 e 16 da Lei no 8.906/94) – Contrato nulo de pleno direito em razão da ilicitude de seu objeto – Improcedência que se impõe – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000874712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021807-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
RCGROUP
LOGÍSTICA
LTDA,
TEFA
TECNOLOGIA
EM
FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO S/A, ELIO NOSSA MENDES, ROSANGELA
BERNARDINO CAMARGO e RACING AUTOMOTIVE LTDA, é apelado
RONAT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra os votos do relator sorteado e do 3o juiz, que o
negavam. Acórdão com o 2o juiz e declaração de voto do Relator.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI,
vencedor,
ALMEIDA
SAMPAIO,
vencido,
HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA SILVA E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021807-89.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Rcgroup Logística Ltda. e outros
Apelado: Ronat Assessoria Empresarial Ltda.
Voto no 28.588
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
Contrato
de prestação de serviços que, em verdade, tem
como objeto a prestação de serviços advocatícios
Empresa autora que não preenche os requisitos
da Lei no 8.906/94 e, portanto, não pode atuar
como sociedade de advogados regularmente
constituída
Atividade privativa de sociedade de
advogados (Arts. 15 e 16 da Lei no 8.906/94)

Contrato nulo de pleno direito em razão da
ilicitude de seu objeto
Improcedência que se
impõe
Inversão do ônus da sucumbência

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por RCGROUP
LOGÍSTICA LTDA. E OUTROS, nos autos da ação de cobrança movida por
RONAT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objetivando a reforma da
sentença (fls. 392/397) proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Carolina de
Figueiredo Dorlhiac Nogueira, que julgou procedente a ação, condenando os
réus solidariamente ao pagamento de R$ 1.460.461,16 (um milhão
quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis
centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e
acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação, bem como ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelam os réus (fls. 409/430), sustentando a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que o julgamento
antecipado do feito não lhes teria permitido comprovar que os serviços
contratados não foram prestados em sua integralidade.
No mérito, afirma que o contrato pactuado é nulo,
vez que possui objeto ilícito. Diz que não tem autorização legal para fornecer
serviço de “assessoramento jurídico”, pois esse tipo de atividade é privativo de
profissionais credenciados na Ordem dos Advogados do Brasil.
Subsidiariamente, alega a necessidade de se
apurar quais serviços foram efetivamente realizados e durante quanto tempo
foram prestados, a fim de arbitrar proporcionalmente a remuneração.

Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
454/475.
É o relatório.
Primeiramente,
diante
dos
documentos
apresentados, concedo aos apelantes os benefícios da justiça gratuita.
Tratam os autos de ação de cobrança, movida
pela autora visando à condenação das rés ao pagamento de R$ 1.460.461,16
(um milhão quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e
dezesseis centavos), a título de remuneração pelos serviços prestados.
Alega a requerente que as partes firmaram
contrato de prestação de serviços jurídicos em 10 de junho de 2015. Relata
que cumpriu com todas as obrigações contratuais, elaborando defesas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos em autuações fiscais federais, com valor histórico superior a 30
milhões de reais, que aguardam julgamento no CARF.
Diz que o contrato foi rescindido pelos requeridos
em setembro de 2018, mas que nunca recebeu as mensalidades previstas no
instrumento a título de remuneração, motivo pelo qual ajuizou a presente
demanda.
Contestada a ação, a MMa. Magistrada a quo
decidiu pela procedência do pedido, condenado os réus ao pagamento da
importância pleiteada.
Respeitado
o
posicionamento
adotado
em
Primeiro Grau, entendo que a r. sentença prolatada comporta reforma.
Consoante se extrai, as partes firmaram “contrato
de prestação de serviços de assessoria e outras avenças” (fls. 20/26), cujo
objeto é a “prestação de serviços de assessoria na elaboração de impugnação,
Recursos ao CARF e Câmara Superior de Recursos Fiscais/MF em relação a
autuações fiscais representadas por autos de infração cadastrados sob os
números (...), assim como de todos os demais autos de infração existentes ou
que surgirem após a assinatura do presente contrato”.
Ainda, de acordo com a Cláusula Segunda do
instrumento contratual, são obrigações da contratada:
“2.1 Assessorar a CONTRATANTE com elaboração dos arquivos digitais e
demais informações de fatos geradores de tributos e contribuições
previdenciárias de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
2.3 Intermediar e assessorar a CONTRATANTE, através de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços de consultoria e advocacia, a fim de que essa obtenha êxito na
impugnação dos lançamentos de débitos de natureza tributária e
previdenciária, conforma acima.
2.4
Promover todos os atos necessários, elaborando petições
administrativas e judiciais e outros documentos necessários para viabilizar o
objeto do presente contrato, para apreciação pela Delegacia de Julgamento
de São Paulo e eventualmente junto ao CARF Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, inclusive Câmara Superior de Recursos Fiscais
(...)”.
Verifica-se, pois, que a empresa ré oferece
serviços advocatícios, atuando como se fosse verdadeira sociedade de
advogados, constituída nos termos da Lei no 8.906/94.
E o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), em
seu artigo 15, autoriza a criação de sociedades de advogados, que poderão se
reunir em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, as quais
somente adquirirão personalidade jurídica após a aprovação do registro de
seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial
tiver sede, consoante suas disposições.
Além disso, proíbe, no § 3o de seu artigo 16, a
existência de sociedades que incluam, entre outras finalidades, a atividade de
advocacia.
Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades
de advogados que apresentem forma ou características mercantis, que
adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à
advocacia, que incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente
proibido de advogar.
(...)
§ 3o É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas
e nas juntas comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a
atividade de advocacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se a lei federal veda a existência de pessoa
jurídica que inclui em seu objeto social a atividade de advocacia, é inconteste a
ilicitude de um contrato firmado por sociedade, que promete a prestação de
serviços advocatícios sem, contudo, se caracterizar como sociedade de
advogados.
Constitui objeto ilícito todo aquele que contraria
lei imperativa. Referido contrato de prestação de serviços viola expressamente
a citada norma cogente constante da Lei no 8.906/94, uma vez que a empresa
autora, não obstante se comprometer à prestação de serviços advocatícios,
não possui a competência para tanto.
Por esta razão, diante da ilicitude do objeto do
contrato firmado entre as partes, tem-se que este é nulo de pleno direito, nos
termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil:
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
Assim, diante da nulidade do contrato em que a
ora apelada fundamenta sua cobrança, tem-se inconteste a improcedência do
pedido inicial, em consonância com a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça em caso análogo:
MANDATO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAL E MORAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Prestação de serviços advocatícios com a finalidade de ajuizamento de ação
previdenciária. Apelante que não possui inscrição no quadro da Ordem dos
Advogados do Brasil. Ilicitude do objeto do contrato firmado entre as partes,
eis que o exercício da atividade da advocacia consiste em ato privativo dos
inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do disposto no art. 3o da Lei no 8.906/94. Negócio jurídico nulo que não gera
efeitos. Lesão anímica evidenciada na hipótese. Quantificação indenitária
fixada em valor adequado. Julgamento ultra petita. Não ocorrência.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1001143-26.2020.8.26.0157, Rel. Sergio Alfieri, 28a Câmara de Direito
Privado, d.j. 06.04.2021)
Diante da inversão do julgado, condeno a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados, por equidade, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), já considerados os
recursais.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
julgar improcedente a ação de cobrança movida pela autora, redistribuindo-se
os ônus de sucumbência.
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47.927
Apelação Cível no 1021807-89.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível
Apelantes: Rcgroup Logística Ltda, Tefa Tecnologia Em Fundição de
Alumínio S/A, Elio Nossa Mendes, Rosangela Bernardino Camargo e
Racing Automotive Ltda
Apelado: Ronat Assessoria Empresarial Ltda
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Considerando os documentos juntados pelos requeridos e tendo em conta
que Racing Automotive Ltda. está em recuperação judicial, é possível reconhecer o
benefício da Justiça Gratuita.
Não ocorreu cerceamento ao direito de produzir provas. O caso não exige
prova pericial e a prova testemunhal não seria apta para alterar o quadro juntado pela
autora.
Na vigência do antigo Código de Processo Civil, já afirmava o Ministro
Moacir Amaral Santos “ no concernente à lide já sabe o juiz o bastante se as questões
que ela envolve são apenas de direito ou de direito e de fato, ou apenas de fato. Em
relação às questões de fato já está certo se elas dependem ou não de prova que deva
ser produzida em audiência “1
Conclui-se, desta maneira, que, mesmo havendo questão de fato, se o
Magistrado já possui conhecimento que possibilita o julgamento, não há motivo para a
designação de audiência, que em nada ajudará no desfecho da ação.
1 Primeiras Linhas de Direito Processual Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que ocorre neste caso em que não há dúvida quanto ao contrato,
sendo unicamente discutido o valor cobrado.
A afirmação de que houve ilegalidade na prestação de serviço por parte
da apelada não pode ser acolhida. Pondero que o serviço foi prestado, não podendo após
a contratação e realização do trabalho a contratante, para safar-se do pagamento do
combinado, alegar vício do contrato.
De outro modo, como corretamente pontuado na sentença, é possível a
não advogados requererem providências administrativas. Não é atividade exclusiva de
Advogado, podendo, portanto, haver pedido de providências ou requerimentos,
consultas, etc. sem a sua participação.
Reconhecida a validade desta assertiva, fica resolvida a argumentação de
nulidade do contrato.
Na cláusula 4.2
do contrato firmado entre as partes ficou assim
estabelecido:
Pagamento mensal do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a
ser depositado todo dia 30 de cada mês a partir da assinatura do contrato
Todavia, este compromisso não foi quitado. De outro modo, foi a autora
notificada da rescisão do contrato em 10 de setembro de 2018.
Encontra-se nos autos comprovação de que houve a apresentação dos
requerimentos. Neste caso, o que se deve ter em conta não é trabalho profissional, nem
sua extensão. Constata-se, de forma clara, que não existiu o pagamento do que era
devido mensalmente, devendo, por isso, haver o pagamento.
Neste caso, o inadimplemento das prestações é que gera a procedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, creio que o apelo não deve ser acolhido.
As verbas de sucumbência foram corretamente determinadas. O valor do
honorário de Advogado é de onze por cento, calculado sobre o valor da condenação.
Observe-se o deferimento da Justiça Gratuita.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
17520F32
8
10
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
17608C92
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021807-89.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.